Tribunal: TJDFT
Processo: 0716904-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716904-84.2020.8.07.0001 APELANTE: MARCIO LUIZ DE FREITAS NAVES DE LIMA, FERNANDA VELOSO NAVES DE LIMA APELADO: ERICK MARCEL E SILVA VIANA, RENATO NASSAU LOBO, RAFAEL MONTEIRO VIRGILIO DE CARVALHO, PEDRO FRANARIN ALVES DESPACHO Ciente da petição dos apelantes-embargados-credores (id. 21964245). Aguarde-se o encerramento da 44a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora